Tribunal: TJDFT
Processo: 0732636-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS PRESENTES. CONCESSÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. VALIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1 - Estando presentes os requisitos previstos no art. 1012, § 4o, do Código de Processo Civil, quais sejam, a relevância da fundamentação, impõe-se a concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação interposto pelo Autor a fim de sustar os efeitos da sentença que extinguiu o Feito sem resolução do mérito e revogou a liminar inicialmente deferida e que, até mesmo, foi cumprida.
2 - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Enunciado no 72 da Súmula do STJ).
3 - A constituição em mora do devedor deverá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Inteligência do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 (com a redação dada pela Lei no 13.043/2014).
4 - Conforme remansosa jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, não é imprescindível o recebimento da notificação pessoalmente pelo devedor, pois assim não exige a norma legal, mas apenas que a entrega seja feita no seu endereço ou no local indicado no contrato firmado pelas partes, o que aconteceu no caso em análise.
5 - Levando-se em conta que a liminar de busca e apreensão foi cumprida e que a Ré, em sua contestação requereu expressamente a purga da mora, impõe-se a cassação da sentença com a concessão de prazo àquela para purgar a mora, nos termos do artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911.
Apelação Cível provida.